Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAGA DE GARAGEM. RESERVA EXCLUSIVA PARA UM CONDÔMINO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. VAGA PÚBLICA. NÃO POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. ACESSIBILIDADE PARA OUTRAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ÚNICA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. USO INDEVIDO DA VAGA. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO.
1. No caso, não é possível se apurar se uma das duas vagas que pretende utilizar com exclusividade é de propriedade de outro condômino. Sobre o tema, a vaga de garagem, com matrícula individualizada no Registro de Imóveis, se caracteriza como unidade autônoma, cabendo ao respectivo titular o domínio da coisa.
2. Assim, ainda que se trate de vaga de garagem, delimitada como área comum do condomínio, não há como determinar o bloqueio de vaga de natureza pública, em prejuízo de eventual terceiro que também se qualifique para usufruí-la.
3. Ao pretender o uso de vaga destinada à pessoa com deficiência, com exclusividade, o agravante desconsidera que a acessibilidade do espaço também deve ser assegurada a outras pessoas na mesma situação de deficiência.
4. Na hipótese, o uso indevido de vaga exclusiva para PNE a ele é facultado informar a situação aos órgãos de trânsito, uma vez que “a utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997” (artigo 47, §3o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência).
5. Recurso conhecido e não provido.